Tribunal: TJSP
Processo: 2047122-09.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Habeas corpus – Ausência de intimação do advogado para a sessão de julgamento do recurso, bem como do v. acórdão que negou provimento à apelação – Inocorrência – Intimações devidamente realizadas no Diário da Justiça Eletrônico – Art. 82, §4o, da Lei no 9.099/95 – Nulidade – Inocorrência – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada.